Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação em Mandado de segurança. Concurso público. Gratuidade de justiça. Investigação da vida pregressa. Benefícios penais. Exclusão do candidato. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, resolvendo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, que visava a modificar o entendimento administrativo de que ele não preenche os requisitos quanto à vida pregressa, e, por isso, foi considerado inapto no concurso. Alega-se que os argumentos lançados para obstar a permanência no certame se deram em virtude de atos infracionais e crimes em que foi envolvido, e/ou que já foram solucionados de forma adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar o pedido de concessão de gratuidade de justiça; (ii) analisar se é caso de antecipar a tutela recursal; (iii) saber se o candidato que teve ato infracional e envolvimento com crime previsto no Estatuto do Desarmamento, e que figurou em processo de tráfico de drogas como testemunha, poderia ter sido considerado “não indicado” a prosseguir no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
5. Sem previsão constitucional ou legal, ações penais em curso e/ou inquéritos policiais não podem excluir candidato de concurso público – Tema 22, do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “1. Uma vez deferida a benesse da gratuidade de justiça, não é necessário reavaliar o pedido, caso não haja impugnação da parte contrária. 2. Não se conhece do pedido de antecipação da tutela recursal feito no bojo do recurso de apelação, por necessitar de petição apartada para tanto. 3. A previsão em edital sobre vida pregressa e investigação social é legítima e pode resultar no entendimento de que o candidato a concurso público não é “indicado” para prosseguir no certame, quando se mostrar proporcional e razoável, principalmente quando este tenha se envolvido em ato infracional, assim como concluído acordo de não persecução penal, sem contar o fato de ter testemunhado crime de tráfico de drogas. 4. Considerar que o candidato a concurso público é inapto na parte da vida pregressa e de investigação social não é incompatível com a ordem jurídica, ainda mais em se tratando de certame para carreira policial, cuja necessidade de reputação ilibada e idoneidade moral deve ser intrínseca”.
_________
Jurisprudências relevantes citados: STF, Tema 22.